Tribunal: STF
Processo: HC 257711
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emanuel Henrique Souza Valente impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NÃO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS E APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    1. O ato infracional, efetivamente, pode ser considerado para fim de afastar a incidência da minorante do tráfico, contudo, desde que haja fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596 /SP, rel. Min Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). No caso, além dos vários registros de atos infracionais, o redutor foi negado diante da considerável quantidade da droga apreendida - 2 invólucros de Cannabis sativa L.(maconha), pesando no total 78,60 gramas, 15 invólucros de Cannabis sativa L.(maconha), pesando no total 234,45 gramas, e ainda 3 invólucros de Cannabis sativa L. (maconha), pesando no total 802,21 gramas. Na ocasião também foram encontrados 1 rolo de papel filme, 2 balanças digitais com resquícios de drogas e uma lata com com R$ 1.200,00. 



    2. Agravo conhecido para negar provimento do recurso especial.



    (AREsp 2.834.277 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.834.277) revela que a sentença condenatória imposta à paciente transitou em julgado em 30 de abril de 2025.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente